Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUDADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. QUANTUM DE REDUÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA.

I - Preserva-se a avaliação negativa da culpabilidade, quando o agente puxa a vítima pelos cabelos e provoca quedas que foram causa de lesões constatadas em laudo pericial, o que configura maior reprovabilidade da conduta.

II - O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

III - Ao estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou mesmo qualificada, a Jurisprudência afastou a possibilidade de gradação do quantum redutor quando não se tratar de confissão plena.

IV - No que concerne ao patamar de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser o percentual. Ao contrário, quanto menos atos de execução e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.